Tribunal: TJPA
Processo: 0804242-13.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804242-13.2023.8.14.0061

APELANTE: JORGE ADRIEL PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa requereu: (i) arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública; (ii) reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em ação penal pública; (ii) saber se o apelante preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública não merece acolhimento. A instituição presta assistência jurídica de forma integral e gratuita aos necessitados, conforme dispõe a CF/1988, art. 134. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o disposto no art. 263, parágrafo único, do CPP não se estende à Defensoria Pública, mas apenas ao defensor dativo ([STJ], AgRg no REsp 1804158/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24/09/2019).

4. Também não procede o pleito de aplicação do tráfico privilegiado. O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. No caso, o apelante ostenta reincidência e histórico criminal incompatível com os requisitos legais. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a reincidência impede a concessão da causa de diminuição ([STJ], AgRg no AREsp 2.701.222/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05/08/2025; [STJ], AgRg no HC 935.909/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/09/2024).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CF/1988, art. 134; CPP, art. 263, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1804158/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24/09/2019; STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24/10/2023; STJ, AREsp 2.499.695/PR, Relª. Minª. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.701.222/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05/08/2025; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jorge Adriel Pereira Santos, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. No mérito, para reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública, pleiteia o arbitramento de honorários em seu favor, alegando que o réu não se enquadra nos critérios de hipossuficiência estabelecidos pela Defensoria Pública.

De pronto verifico que não merece acolhimento. Explico.

No caso, trata-se de ação penal pública incondicionada em que o acusado, condenado por tráfico de drogas, remanesceu sem assistência jurídica após interpor recurso de apelação, seu advogado não apresentou as razões recursais e nem constituiu novo defensor ao ser intimado, restando em vulnerabilidade jurídica.

Embora o disposto no parágrafo único do art. 263 do CPP preveja o pagamento de honorários ao defensor dativo, tal norma não se aplica à Defensoria Pública porquanto sua atuação, nos termos do art. 134 da Constituição Federal, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica. Senão, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO RECORRENTE. DEFESA EM PROCESSO PENAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ASSISTIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Defensoria Pública da União atua, na presente demanda, representando o recorrente ADEMIR ARCANGELO FIOREZE. No entanto, busca a formação de título judicial contra o próprio assistido . Assim, não há que se falar em interesse recursal quando o provimento da demanda é contrário ao interesse do recorrente. 2. O disposto no parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal prevê o pagamento de honorários ao defensor dativo, sendo incabível a interpretação extensiva da aludida norma legal à Defensoria Pública da União, porquanto sua atuação, nos termos do art . 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1804158 PR 2019/0083612-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

PROCESSO ApCrim Nº 0800534-17.2023.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que indeferiu o pedido de fixação de honorários de sucumbência. O recurso não trata dos interesses do réu, mas exclusivamente do pleito da Defensoria Pública para o recebimento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais em ação penal pública, considerando a suposta ausência de hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública tem sua atuação legitimada com base em um conceito amplo de "necessitados", que não se limita à hipossuficiência econômica, mas abrange também a vulnerabilidade social.

4. A inexistência de demonstração inequívoca da condição financeira do réu impede a fixação de honorários sucumbenciais contra ele.

5. Em ação penal pública, não há previsão legal para a condenação do denunciado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

6. A equiparação da Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, nos termos da Emenda Constitucional nº 80/2014, reforça o entendimento de que não lhe são devidos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública não tem direito à fixação de honorários sucumbenciais em ação penal pública, independentemente da condição econômica do réu.

2. A atuação da Defensoria Pública se vincula a um conceito amplo de "necessitados", abrangendo não apenas a hipossuficiência econômica, mas também a vulnerabilidade social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; EC nº 80/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1005272-77.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04/02/2021; TJDFT, Acórdão nº 1148393, 20171010063927APR, Rel. Des. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, j. 31/01/2019; TJDFT, Acórdão nº 1192688, 20181010023569APR, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 08/08/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800534-17.2023.8.14.0105 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025)

Rejeito, pois, a pretensão.

03 – CONCESSÃO O TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A defesa pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:

a) seja primário;

b) seja de bons antecedentes;

c) não se dedique às atividades criminosas; e

d) não integre organização criminosa.

In casu
, assim fundamentou o juízo
a quo
sua negativa

(Num. 22245866 - Pág. 3):

Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º daquele artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso presente, tenho que o réu não faça jus ao benefício em tela. É que o afastamento da primariedade impede o usufruto da benesse. Ao contrário do que sustenta a defesa, a jurisprudência nacional é pacífica quanto à desnecessidade de que a reincidência mencionada no preceptivo seja específica (por todos, o HC 344.737-SP da 5ª Turma).

Ademais, em reforço, o histórico criminal do réu indica estilo de vida dedicado ao crime, incidindo, com isso, noutra vedação legal.

De fato, em análise da certidão de antecedentes criminais do ora recorrente, observo que constam pelo menos três sentenças penais transitadas em julgado em seu desfavor (processos nº: 0000227-49.2014.8.14.0061, 0001915-46.2014.8.14.0061 e 0003728.11.2014.8.14.0061), não preenchendo, assim, os requisitos para a concessão da benesse pleiteada.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial do agravante, condenado por tráfico de drogas, receptação, desobediência e porte ilegal de arma, com pena total de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias de detenção, além de 712 dias-multa.

2. A decisão monocrática baseou-se na incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, considerando a necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em determinar se o agravante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige o preenchimento cumulativo de requisitos, como a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas.

4. A legalidade da expedição de mandado de busca e apreensão na residência do agravante, com base em denúncia anônima e elementos investigativos subsequentes.

III. Razões de decidir

5. A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reincidência impede a concessão do benefício.

6. A análise fático-probatória realizada pelo Tribunal de origem demonstra que o recorrente não preenche os requisitos cumulativos exigidos para a aplicação do redutor, especialmente a condição de ser primário e não reincidente.

7. A expedição do mandado de busca e apreensão foi fundamentada em elementos investigativos que corroboraram a denúncia anônima, não havendo ilegalidade na medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A expedição de mandado de busca e apreensão com base em denúncia anônima é válida quando corroborada por elementos investigativos subsequentes."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023; STJ, AREsp 2.499.695/PR, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.701.222/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Dessa forma, não acolho o pedido da defesa.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/09/2025